Tribunal: TJBA
Processo: 0327803-47.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0327803-47.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LINDINALVA DE JESUS FONSECA

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA PECANHA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
PATRICIA SOUTO VIANA, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA

V J

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
AUSENTE INÉRCIA PRETÉRITA DO EXEQUENTE. IMPUSIONAMENTO DO FEITO. OCORRÊNCIA
. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA. ANULAÇÃO.

I – Para configurar a negligência do autor, necessário é o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que, deliberadamente, quis abandonar o processo, provocando a sua extinção, o que não ocorreu na hipótese.

II – Para o reconhecimento da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, exige-se que a parte exequente seja intimada pessoalmente a dar andamento ao feito, sob pena de violação do contraditório.

III – Evidenciado que o Juízo Primevo extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com inobservância da medida determinada no Código de Ritos e na jurisprudência predominante, imperiosa é a anulação da sentença, por
error in procedendo
.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

nº
0327803-47.2012.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como
Apelante
LINDINALVA DE JESUS FONSECA

e como
Apelado
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA